Tribunal: TJBA
Processo: 8004445-46.2019.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8004445-46.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: Município de Santo Antônio de Jesus e outros Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. COOPERAÇÃO TÉCNICA. CONVÊNIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CESSÃO AO MUNICÍPIO. DECRETO ESTADUAL 1.862/93. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CEDENTE. PAGAMENTOS. MUNICÍPIO CESSIONÁRIO. REEMBOLSOS. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I – De acordo com artigo 1º, § 2º, do Decreto estadual nº 1.862/93, a colocação de servidores e empregados públicos do poder Executivo Estadual à disposição de órgãos dos demais Poderes das entidades federativas nacionais deve sempre ocorrer sem ônus para o Órgão ou Entidade cedente, podendo o servidor cedido continuar na folha de pagamento do cedente, quando pactuada a obrigação de reembolso, pelo cessionário, de todas as despesas remuneratórias pagas pelo cedente. II - Evidenciado que o Acionante cedeu servidor público do seu quadro de pessoal ao Município Réu, que o primeiro pagou ao servidor as verbas componentes da remuneração dos períodos cobrados na exordial e que o cessionário não cumpriu a obrigação, prevista no respectivo Convênio, de reembolsar tais quantias, imperiosa é a procedência parcial da ação, para condená-lo a reembolsar ao Autor tais despesas remuneratórias, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios, a partir da citação, calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Ressarcimento/Procedimento Comum n.º 8004445-46.2019.8.05.0000, em que figuram como Autor o ESTADO DA BAHIA e Réu o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 15 de Setembro de 2021 HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA